Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência de débitos em relação aos cartões de crédito emitidos sem solicitação do autor e objeto desta ação; ii) condenar o banco réu ao ressarcimento da quantia de R$ 14.978,46 (quatorze mil e novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos); iii) condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que no dia 12/01/2024, ao verificar o extrato de sua conta corrente, foi surpreendido com o desconto no valor de R$ 924,12, referente a ‘débito cartão BRB’. Noticiou ter comparecido à agência e informado ao gerente que não havia solicitado nenhum cartão de crédito, sendo que na ocasião foi realizada abertura de protocolo de contestação, bloqueado o cartão por fraude e requerido o estorno do valor debitado indevidamente de sua conta corrente. Relatou que no dia 22/02/2024 foi surpreendido com nova cobrança, também a título de ‘débito cartão BRB’, no valor de R$ 2.611,79, ocasião em que novamente compareceu à agência bancária, porém desta vez o gerente informou que não poderia fazer nada, devendo o autor encaminhar por e-mail formulário de contestação de fraude, o que foi feito. Aduziu que até o momento não obteve êxito em solucionar o problema, tendo ocorrido mais dois débitos em sua conta bancária: R$ 9.969,80 no dia 18/03/2024, e R$ 2.396,87 no dia 26/03/2024, ambas a título de ‘débito cartão BRB’. Informou que os valores descontados perfazem o total de R$ 14.978,46. Pugnou pela declaração de inexistência de débito, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, fundado na teoria do desvio produtivo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65663440). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65663445).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil do banco a ensejar a condenação em indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais a instituição bancária afirma que no contrato firmado entre as partes restou estabelecido que é obrigação do titular manter o cartão em segurança, sendo o titular o único responsável pela posse e utilização da senha, código secreto, pessoal e intransferível. Aduz que o titular é isento de responsabilidade pelo uso indevido do cartão nos casos em que a transação não tenha sido realizada com o uso da senha pessoal. Sustenta que o cartão objeto dos autos foi entregue na residência do autor no dia 22/12/2023, no endereço cadastrado no sistema do banco e em conformidade com expressa autorização contratual devendo, portanto, ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais. Argumenta inexistir conduta ilícita a ensejar a fixação de reparação de danos extrapatrimoniais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
8. A parte requerida alega que a contratação do cartão de crédito foi regular, no entanto, não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a legítima solicitação de envio do cartão de crédito e a consequente licitude nas cobranças. A prova produzida nos autos indica que o cartão físico foi entregue na residência do consumidor, mas não há prova de sua solicitação ou utilização regular, sendo que todas as transações realizadas por meio dele foram questionadas. Há, inclusive, notícias acerca do estorno pela instituição bancária do primeiro valor contestado (R$ 924,12), em razão de suspeita de fraude e o pedido do autor para bloqueio do cartão, o que não foi efetuado pela instituição financeira. Conforme consta da sentença, após a detecção de suspeita de fraude, a instituição bancária deixou de tomar providências acerca do ocorrido, posto terem ocorrido outra compras no mesmo cartão objeto de contestação.
9. As cláusulas contratuais não foram objeto de questionamento nos autos, não sendo conhecida a alegação do banco a respeito da vinculação das partes aos termos do contrato. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, limitando-se a defender a regularidade da contratação sem apresentar qualquer prova a respeito.
10. No e-mail de ID 65663201 enviado pelo autor no dia 15/01/2024, após pedido de estorno do valor indevidamente descontado de sua conta bancária, o recorrido informa que não solicitou ou habilitou qualquer cartão, no entanto houve mais 3 compras não reconhecidas, nos dias 22/02/2024, 18/03/2024 e 26/03/2024, além do valor anteriormente contestado. Tal fato demonstra que a instituição bancária recorrente deixou de tomar as devidas cautelas acerca do uso indevido do cartão, caracterizando notória falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil pelos prejuízos de ordem material.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o fato de o autor ter precisado contestar as transações e aguardar a solução do seu pedido, não tem o condão de atingir sua personalidade, honra ou imagem, se tratando de acontecimento do cotidiano da vida em sociedade. Não configura, pois, perda substancial de tempo útil. Ressalte-se que não há comprovação ou sequer alegação de que o ocorrido nos autos prejudicou a subsistência do autor ou de seus familiares, eis que o pedido de indenização por danos morais fundou-se na teoria do desvio produtivo. Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorário advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.